Tribunal: TJDFT
Processo: 0017266-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO QUE CONDUZA À ALTERAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a parte não concatena argumentos que se oponham, de maneira direta, à fundamentação da decisão que pretende atacar, a insurgência sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade, podendo, excepcionalmente, o vício ser relevado, em atenção à primazia do mérito.
2. Se a decisão que não conheceu do recurso anteriormente interposto esgotou o exame da controvérsia, tendo declinado explicitamente os motivos pelos quais assim procedeu, e a parte, na tentativa de reverter a decisão, se limita a invocar razões genéricas para a alteração do pronunciamento judicial, impõe-se a manutenção deste.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.